Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial e testemunhal, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a configuração da legítima defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo réu. 2.1. Não há que falar que o réu agiu com ânimo de se defender, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, porquanto ele exigiu da vítima dinheiro e, diante da resposta negativa, passou a quebrar objetos da casa, tais como celular e aparelho de televisão pertencentes a ela, e, no momento em que a ofendida tentou fazer cessar a injusta ação do acusado, ele a agrediu na forma narrada na denúncia.
3. A presença de circunstâncias judiciais desabonadas na primeira fase e da agravante da reincidência impedem que a pena seja fixada no mínimo legal como pretende o réu.
4. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se excessiva. Pena readequada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.